Tribunal: TJSP
Processo: 1005344-62.2020.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Abuso de Poder
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidores Municipais eleitos para atividade sindical. Direito ao afastamento, sem prejuízo da remuneração. Previsão expressa na legislação municipal (artigos 71 e 77 da Lei Municipal no 56/1992). Artigo 38, IV, da CF e artigo 125, § 1o, da CE. Presença do direito líquido e certo. Precedentes. Sentença mantida. Remessa necessária considerada interposta (artigo 14, §1o, da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidores Municipais eleitos para atividade sindical. Direito ao afastamento, sem prejuízo da remuneração. Previsão expressa na legislação municipal (artigos 71 e 77 da Lei Municipal no 56/1992). Artigo 38, IV, da CF e artigo 125, § 1o, da CE. Presença do direito líquido e certo. Precedentes. Sentença mantida. Remessa necessária considerada interposta (artigo 14, §1o, da LMS). Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1005344-62.2020.8.26.0577, da Comarca
de São José dos Campos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados JÉSSICA MARQUES RIBEIRO e EDNILSON
CASTRIOTO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento à remessa necessária e ao recurso da Municipalidade. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Apelação / Remessa Necessária n.o 1005344-62.2020.8.26.0577 – São José dos Campos 36352
VOTO No 36352
APELAÇÃO CÍVEL No 1005344-62.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELADOS: JÉSSICA MARQUES RIBEIRO E OUTRO
INTERESSADO:
SECRETÁRIO
DE
GESTÃO
ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS
MM. JUÍZA: DRA. CRISTINA INOKUTI
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Servidores
Municipais eleitos para atividade sindical. Direito
ao afastamento, sem prejuízo da remuneração.
Previsão expressa na legislação municipal (artigos
71 e 77 da Lei Municipal no 56/1992). Artigo 38, IV,
da CF e artigo 125, § 1o, da CE. Presença do direito
líquido e certo. Precedentes. Sentença mantida.
Remessa necessária considerada interposta (artigo
14, §1o, da LMS). Remessa necessária e recurso
conhecidos e não providos.
I - Trata-se de mandado de segurança
impetrado por JÉSSICA MARQUES RIBEIRO E OUTRO, contra ato
coator
praticado
pelo
SECRETÁRIO
DE
GESTÃO
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E FINANÇAS DO MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Segundo relato da inicial, os
impetrantes, servidores públicos da rede de ensino do Município de
São José dos Campos, foram eleitos diretores de entidade sindical
para
cumprimento
de
mandato
sindical
de
13/01/2020
à
12/01/2024, ocasião em que solicitaram junto ao Poder Público o
afastamento de suas funções, sem prejuízo de seus vencimentos.
Dizem que seus requerimentos foram indeferidos em atos de 04 e
28 de fevereiro de 2020. A coautora Jéssica ponderou que somente
foi comunicada do indeferimento de seu pedido no dia 28.02.2020,
ou seja, após a autoridade coatora ter sido notificada a prestar
informações
no
Mandado
de
Segurança
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Apelação / Remessa Necessária n.o 1005344-62.2020.8.26.0577 – São José dos Campos 36352
1004036-88.2020.8.26.05771 que tramita pela 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São José dos Campos/SP. Assim, por não
existir justificativa para o indeferimento dos requerimentos de
licença para desempenho de mandato sindical, mormente pelo que
prevê os artigos 71 e 77 da Lei Municipal no 56/1992 (Estatuto dos
Servidores Públicos do Município, de suas Fundações e Autarquias),
pedem que a autoridade coatora defira o requerimento de licença
para desempenho de mandato classista, com a remuneração da
função ou cargo efetivo.
A medida precária foi deferida às fls. 89/90.
Sobreveio a r. sentença que concedeu a segurança para fins de que
a autoridade coatora “conceda a licença aos impetrantes, sem prejuízo de
seus vencimentos, enquanto estiverem no exercício de mandato eletivo
sindical.” Ainda, determinou que fosse a 1a Vara da Fazenda Pública
daquela Comarca, comunicada do referido teor. Custas na forma da
lei. Sem verba honorária.
Apela
a
inconformada
em
busca
da
improcedência. Sustenta ausência de direito líquido e certo, posto
que o pedido foi devidamente processado e analisado pela
Administração Pública e seu indeferimento seguiu observando-se a
prevalência do interesse público sobre o particular, bem como aos
critérios
de
conveniência
e
oportunidade,
diante
da
discricionariedade do ato de sua concessão. Acrescenta que o pedido
foi indeferido em razão da necessidade da prestação de serviços dos
servidores nos locais de sua lotação, razão pela qual nenhum vício
há no ato administrativo. Aduz que o ato não ofende aos preceitos
1 Feito posteriormente extinto, sem resolução de mérito, por desistência da impetrante, pedido
este que foi regularmente homologado pelo Magistrado Singular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Apelação / Remessa Necessária n.o 1005344-62.2020.8.26.0577 – São José dos Campos 36352
dos artigos 71, V, e 77 da Lei Complementar Municipal no 56/1992,
mas apenas busca a Administração Pública salvaguardar a
continuidade e eficiência da prestação dos serviços públicos, de
modo que o ato administrativo está em consonância com a Carta
Constitucional (fls. 146/151).
Resposta às fls. 154/164. Os autos foram
distribuídos por prevenção2 (fls. 186). Iniciado o julgamento virtual,
foi protocolada petição se opondo ao mesmo (fls. 190).
É o relatório.
II- Por forca do § 1o, do artigo 14 da Lei no
12.016/2009, considero interposta a remessa necessária.
III - A remessa necessária e o recurso devem
ser conhecidos, mas não comportam provimento.
Bem examinados os autos, buscam os
impetrantes, servidores públicos do Município de São José dos
Campos, licença para desempenho de mandato classista como
diretores do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público
Municipal de São José dos Campos, para mandato sindical a ser
exercido no período entre 13 de janeiro de 2020 a 12 de janeiro de
2024,com a remuneração da função ou cargo efetivo, nos termos
dos artigos 71, V e 77 da Lei Complementar no 56, de 24.06.19923.
2 AI no 2068796-14.2020.8.26.0000.
3 Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, de suas Fundações e
Autarquias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Apelação / Remessa Necessária n.o 1005344-62.2020.8.26.0577 – São José dos Campos 36352
Com efeito, dispõem os artigos 71, V, e 77,
“caput” e § 1o, da Lei Complementar Municipal 56/1992:
“Art. 71 - Conceder-se-á ao servidor licença:
(...)
V - para o desempenho de mandato classista.
(...)
Artigo 77: É assegurado ao servidor o direito a
licença para o desempenho de mandato eletivo
sindical representativo da categoria local, com a
remuneração da função ou cargo efetivo.
§ 1o A licença terá duração igual a do mandato,
podendo ser prorrogada, em caso de reeleição;
Ainda, a Constituição Federal, com o escopo
de garantir a liberdade e a representação sindical, assegurou ao
servidor público o direito ao exercício de mandato sindical e
expressamente garantiu ao beneficiário que o tempo de afastamento
deve ser contado para todos os efeitos legais, nos seguintes termos:
“Art. 38 - Ao servidor público da administração
direta, autárquica e fundacional, no exercício de
mandato
eletivo,
aplicam-se
as
seguintes
disposições: (...)
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para
o exercício de mandato eletivo, seu tempo de
serviço será contado para todos os efeitos legais,
exceto para promoção por merecimento;”
Por
sua
vez,
a
Constituição
Estadual
estabeleceu que:
“Art. 125 - O exercício do mandato eletivo por
servidor público far-se-á com observância do artigo
38 da Constituição Federal.
§1o - Fica assegurado ao servidor público, eleito
para ocupar cargo em sindicato de categoria, o
direito de afastar-se de suas funções, durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
6
Apelação / Remessa Necessária n.o 1005344-62.2020.8.26.0577 – São José dos Campos 36352
tempo em que durar o mandato, recebendo seus
vencimentos e vantagens, nos termos da lei.”
Verifica-se
que
a
lei
municipal,
em
consonância com as Constituições Federal e Estadual, assegurou ao
servidor público eleito para ocupar cargo em sindicato não só o
direito de se afastar das funções, mas também o de receber seus
vencimentos e vantagens, razão pela qual sequer vinga a tese da
Municipalidade de indeferimento em virtude de extrema necessidade
de prestação de serviços dos apelados nos locais de sua lotação.
Ainda, como destacado pelo d. magistrado:
“a negativa da Administração Pública mostra-se ilegal, violando o direito
líquido e certo dos impetrantes de se licenciarem de seus cargos, sem prejuízo
da remuneração, para exercício de mandato eletivo no sindicato da categoria
para os quais foram eleitos.” (fls. 139).
Sobre o tema, já se manifestou a Min.
Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal: “A garantia da
remuneração e dos direitos, inerentes ao exercício do cargo público ao
servidor afastado para atividade em função executiva em instituição sindical
tem suporte no art. 37, inc. VI, da Constituição da República. Sem essa
prerrogativa, tornar-se-ia inviável o exercício de atividade sindical por
servidor público, o qual dependeria da perda da remuneração e dos direitos
próprios do cargo, não se revela correta a tese” (ADI 510-AM, Plenário do
STF, j. 11.06.2014).
Bem como este Eg. TJSP:
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR.
EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO PERANTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
7
Apelação / Remessa Necessária n.o 1005344-62.2020.8.26.0577 – São José dos Campos 36352
ENTIDADE SINDICAL. Pretensão inicial do sindicato autor, na condição de substituto
processual, voltada à concessão de ordem que
obrigue a autoridade coatora a afastar servidora
municipal para exercer mandato sindical, sem
prejuízo de sua remuneração. Legitimidade do
autor para figurar no polo ativo da presente
demanda. Registro sindical deferido pelo Ministério
do Trabalho e emprego que confere ao requerente o
direito de representar a categoria Profissional
Diferenciada dos Professores das Escolas Públicas
Municipais, com abrangência intermunicipal e base
territorial no município de Cerquilho, entre outros.
Julgamento imediato da causa por este órgão
colegiado, nos termos do art. 1013, §§3o, do
CPC/2015. MÉRITO. Admissibilidade. Legislação
municipal que não garantiu expressamente o direito
ao afastamento remunerado de servidores eleitos
para
o
exercício
de
representação
sindical.
Prerrogativa decorrente do princípio da livre
associação sindical, previsto pelo art. 125, §1o, da
Constituição Estadual. Norma de reprodução
necessária
na
esfera
legislativa
municipal.
Precedentes do Órgão Especial. Direito líquido e
certo do servidor público municipal a se afastar de
suas funções originárias para exercício, de mandato
sindical, sem prejuízo dos seus vencimentos
integrais. Inteligência dos arts. 37, VI, e 38, IV, da
Constituição Federal, do art. 125, § 1o, da
Constituição Estadual e do art. 78, XI da Lei
Municipal
2.207/99.
Sentença
denegatória
reformada. Recurso do autor provido. (TJSP, 4a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paulo
Barcellos
Gatti,
Apelação
Cível
no
1000758-12.2018.8.26.0137, j.12/08/2019).
Nesse contexto, a r. sentença deve ser
mantida.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
8
Apelação / Remessa Necessária n.o 1005344-62.2020.8.26.0577 – São José dos Campos 36352
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS
18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento à remessa necessária e ao recurso. Sem verba
honorária.
VERA ANGRISANI
Relatora